Tribunal: TJMT
Processo: 0051784-85.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAL MONTE CARMELO
APELADO(S):
ORLANDO CERCI
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 119894/2017
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – REDISCUSÃO DE MATÉRIA ABARCADA PELA COISA JULGADA – FALTA DE INTERESSE CONFIGURADO – SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.
Não merece guarida do Poder Judiciário a rediscussão de questão de matéria já abarcada pelo manto da coisa julgada, sendo que a regularização fundiária, encontra óbice no reconhecimento da posse pela parte ex adversa.

APELANTE(S):
ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAL MONTE CARMELO
APELADO(S):
ORLANDO CERCI
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO MONTE CARMELO, contra sentença, que nos autos da Ação Ordinária, julgou extinto o feito por ausência de interesse processual.
Irresignada a Apelante alega, em síntese, que possui interesse em obter a regularização fundiária do local em que vivem seus membros com área de 612,9233ha, e que a ação de manutenção de posse movida pelo apelado diz respeito a objeto/matrículas distintas e o pedido da ação do feito é mais amplo.
Ao final, requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença, determinando-se o prosseguimento do feito.
As contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, pugnando pela improcedência do apelo, com a manutenção da sentença.
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo improvimento do recurso.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE. (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, Cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO MONTE CARMELO, contra sentença, que nos autos da Ação Ordinária, julgou extinto o feito por ausência de interesse processual.
A apelante tem por objetivo que seja anulada a sentença extintiva e determinado o regular prosseguimento da ação ordinária, ao argumento que o feito não guarda relação com o processo de manutenção de posse n. 15087-80.2006.811.0041, uma vez que possui pedido mais amplo, concernente a regularização fundiária da área em conflito, com causa de pedir e pedido distintos.
Em que pese o pleito recursal apresentado, o recurso não comporta provimento.
Restou claramente estabelecido nos autos do processo de manutenção de posse, que se encontra em fase de cumprimento de sentença, diante do transito em julgado do acórdão proferido nos autos, a posse do apelado sob à área do litígio.
Embora a apelante negue a existência de relação entre os processos, nota-se que a própria parte formulou no bojo desses autos, pedido de tutela idêntico ao ofertado nos autos de cumprimento de sentença do feito possessório.
Nota-se também que a associação apelante, propôs embargos de terceiros, e peticionou nos autos da ação possessória por diversas vezes, mesmo sem fazer parte da relação jurídico processual.
Não merece guarida do Poder Judiciário a rediscussão de questão de matéria já abarcada pelo manto da coisa julgada, sendo que a regularização fundiária, encontra óbice no reconhecimento da posse pela parte ex-adversa.
O reconhecimento da posse por acórdão transitado em julgado em favor do primeiro apelado, extirpa a pretensão de regularização fundiária, encontrando barreira intransponível pela ausência de requisito indispensável.
No mais, a causa de pedir do presente feito se pauta em mera posse, desse modo, a confrontação na qual se busca a regularização decorre do acórdão desfavorável emanado nos autos da ação possessória, que contou inclusive com a produção de prova pericial, e qualquer outro resultado, interferiria por lógica na coisa julgada, que goza de imutabilidade, afastando assim o interesse processual, como bem asseverado em sentença.
O acórdão transitado em julgado, deixou claro que independentemente do reconhecimento do domínio, restou provada a posse do primeiro apelado sobre a área do litígio, e que se tenta ressuscitar na presente ação.
O descontentamento com o julgado e a rediscussão se deu também nos autos de embargos de terceiro código 373217, proposto pelo apelante, que também consignou em sentença de improcedência, que a área já foi objeto de análise por este Sodalício em sede de apelo.
Em sede de cumprimento de sentença nos autos da possessória, o primeiro apelado foi reintegrado na posse do bem em questão, oportunidade em que a Associação apelante compareceu aos autos invocando direito sobre o imóvel através de embargos de terceiro, que foi rejeitado ante a sua intempestividade, RAI n. 30.015/2014, o qual colhe-se a ementa:

EMBARGOS DE TERCEIRO – INTEMPESTIVIDADE – ART. 1048, CPC – OPOSIÇÃO APÓS O QUINQUÍDIO LEGAL – TERMO INICIAL - DATA DO CONHECIMENTO DO ATO DE TURBAÇÃO – RECURSO PROVIDO. Conforme jurisprudência pacífica do STJ, o prazo para a oposição dos Embargos de Terceiro é contado a partir da data em que se configurou a turbação da posse, sendo considerada intempestiva a sua propositura em momento posterior. (QUINTA CÂMARA CÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO No 30015/2014 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA CAPITAL)

Assim a sentença se mostra hígida ao resguardar a soberania da coisa julgada e afastar nova discussão sobre direito material já analisado nos autos da Ação Possessória Código n. 247392 e Embargos de Terceiros Código n. 373217.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR